Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento à apelação interposta contra sentença pela qual reconhecida a decadência do direito de anular contrato social firmado em 2001, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.
2. Não há omissão a ser suprida. A alegada falsidade de assinatura constante da primeira alteração contratual de 2003 foi invocada como argumento secundário e acessório à tese de simulação do ato constitutivo da sociedade, sendo este o objeto específico da pretensão inicial. E o acórdão embargado examinou adequadamente a causa de pedir, reconhecido que a narrativa da ora embargante, ainda que sob a roupagem de simulação ou nulidade, descreve, em essência, hipótese de vício de consentimento (erro ou dolo), sujeita à disciplina da anulabilidade (art. 171, II do CC) e ao prazo decadencial previsto no art. 178, II do CC.
3. Igualmente inexistente contradição a ser corrigida. A fundamentação do acórdão é harmônica e coerente com os elementos constantes dos autos e com a moldura fática delimitada pela petição inicial.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.